Tribunal: TJDFT
Processo: 0749974-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de dez por cento dos rendimentos líquidos mensais do executado, servidor público, para satisfação de dívida em execução de título extrajudicial, indeferindo pedido de majoração para trinta por cento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de majoração do percentual de penhora sobre remuneração do devedor para trinta por cento, com fundamento na alegada capacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O âmbito de cognição do agravo é restrito à decisão agravada, não sendo possível examinar remuneração oriunda de outro vínculo funcional não apreciado pelo juízo de origem.
4. A regra do art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, admitindo-se relativização apenas quando preservado o mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III).
5. A jurisprudência do STJ admite penhora parcial de salário desde que não comprometa a subsistência do devedor e sua família.
6. No caso concreto, considerando os rendimentos líquidos do executado e parâmetros de custo de vida divulgados pelo DIEESE, a majoração para trinta por cento revela-se excessiva, devendo ser mantida a constrição no percentual de dez por cento fixado pelo juízo a quo.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV, § 2o. CF/1988, art. 1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.414.843/SP, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, p. 07.12.2023. STJ, AgInt no REsp n. 2.013.576/SP, Rel. Moura Ribeiro, Terceira Turma, p. 11.04.2024. TJDFT, AI n. 0746322-31.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 28.02.2025.